Tribunal: TJPA
Processo: 0890213-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890213-22.2023.8.14.0301

APELANTE: ELZA MARIA FERREIRA MIRANDA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MAGISTÉRIO PARAENSE. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos, ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), buscando o reconhecimento da progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no art. 18 da Lei Estadual nº 5.351/1986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de recebimento de diferenças decorrentes de progressão funcional horizontal, formulada por servidora já aposentada, configura relação de trato sucessivo ou implica revisão do próprio ato de aposentadoria; (ii) estabelecer se, ajuizada a ação em 2023, após aposentadoria efetivada em 01/07/2010, incide a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastando a aplicação da Súmula 85/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública conta-se da data do ato ou fato do qual se origina a pretensão, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A Súmula 85/STJ incide nas relações jurídicas de trato sucessivo quando não há negativa do próprio fundo de direito, limitando a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento.

Quando o servidor já se encontra aposentado, a pretensão de receber proventos com base em nível/referência diversa daquela expressa no ato concessivo exige a revisão do próprio ato de aposentadoria, caracterizado como ato único, comissivo e de efeitos concretos.

O pedido de reenquadramento para a “Referência X” e o pagamento de retroativos pressupõem a retificação dos critérios adotados na portaria de aposentação, o que atrai a prescrição do fundo de direito, e não a prescrição apenas das parcelas.

A aposentadoria da apelante produziu efeitos em 01/07/2010, e a ação somente foi ajuizada em 2023, ultrapassando o prazo de cinco anos, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça confirma que a revisão de aposentadoria para inclusão de vantagens ou alteração de enquadramento sujeita-se à prescrição do fundo de direito, com termo inicial na data da passagem para a inatividade, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Prescrição do fundo de direito reconhecida de ofício. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento
:

A pretensão de servidora aposentada de obter progressão funcional não implementada e reenquadramento em referência diversa daquela constante do ato de aposentadoria configura pedido de revisão do próprio ato concessivo e submete-se à prescrição do fundo de direito.

O prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, para revisão do ato de aposentadoria, tem como termo inicial a data da passagem do servidor à inatividade, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ quando a demanda busca alterar o enquadramento do ato concessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 18; Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no AREsp 2.184.270/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, REsp 1.833.214/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2.026.938/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 04.11.2010, DJe 12.11.2010; STJ, AgInt no AREsp 1.926.823/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.901.462/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021, DJe 01.07.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0868855-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001024-52.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, ENTRETANTO RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA DE OFÍCIO
, nos termos do voto do relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
29
de
abril
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Elza Maria Ferreira Miranda
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos ajuizada contra o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
.

Sobreveio sentença (ID Num. 24031053), julgando improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Logo, concluo que não há embasamento legal que ampare a pretensão autoral, devendo ser julgada improcedente.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 24031056), sustentando que é servidora pública estadual aposentada, integrante do Magistério Paraense, com ingresso em 12/07/1978, através da Portaria nº 4065, tendo se aposentado em 01/07/2010, fazendo jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista no art. 18 da Lei nº 5.351/1986, com acréscimo de 3,5% por referência, até atingir a Referência X.

Alega, ainda, que a omissão administrativa configura relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito, à luz da Súmula 85 do STJ, bem como invoca o direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88), sustentando a inaplicabilidade retroativa da Lei Estadual nº 7.442/2010 em prejuízo de situação jurídica consolidada.

Por fim, requer, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à progressão e ao pagamento dos valores retroativos.

Devidamente intimado, o IGEPPS apresentou resposta ao recurso (ID Num. 24031063), suscitando preliminarmente a prescrição do fundo de direito.

No mérito, a impossibilidade de progressão funcional, por se tratar de servidor não efetivo (Violação ao tema 1157 do STF)., a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF) e impossibilidade de progressão funcional não paga em atividade.

A relatoria dos autos coube por distribuição a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (ID Num. 2498833).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 250613).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, passando a apreciá-lo.

O cerne recursal consiste em saber se a apelante faz jus ao recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal.

Todavia, com base nos fatos narrados na petição inicial e documentos acostados nos autos, conheço, de ofício, questão de ordem pública, a saber:

prescrição do fundo de direito.

Digo isso, pois, verifico que se trata de servidora pública aposentada pelo IGEPREV, pertencente ao grupo do magistério paraense, cujo vínculo inicial se deu na função de Professor, em 12/07/1978, tendo findado as suas atividades conforme portaria de aposentadoria, de nº 955, em 01/07/2010 (ID 24031023).

Para a discussão acerca da prescrição é interessante saber se o ato de passagem para inatividade da apelante restou configurado como ato único de efeito concreto, iniciando o prazo prescricional quinquenal ou, se configura trato sucessivo, renovando-se mês a mês.

A prescrição do fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão, conforme enunciado da Súmula nº 85/STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, in verbis:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Com efeito, apesar de a jurisprudência pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo (Súmula nº 85/STJ), em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito acarreta a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação.

Examinando o objeto da demanda, identifica-se que no pedido formulado na petição inicial, o apelante pleiteia a revisão do enquadramento do ato de aposentadoria para a “Referência X”.

Desta forma, no que tange a afirmação de que se encontraria na “Referência X” e, de que deveria receber valores retroativos sobre o vencimento base, sendo assim, entendo que se deve manter a sentença de improcedência, porém, modificar os seus fundamentos, para julgar improcedente a demanda, em razão da ocorrência da prescrição do fundo de direito, posto a portaria de aposentadoria data de 01/07/2010 e a ação principal foi ajuizada 2023, quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Para corroborar, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, que confirmam entendimentos há muito consolidado, de que a pretensão de recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria, está sujeita a prescrição do fundo de direito, senão vejamos:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo" (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023.

2. Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020).

3. Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.

4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp: 2184270/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. (...) IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ. Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015)

V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal.

VI - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1926823/RN, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Esta Corte de Justiça vem seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configurado o ato comissivo da Administração, ocorre prescrição de fundo de direito quando ultrapassado o prazo quinquenal, senão vejamos:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%).

3. Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

4. Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018.

5. Assim, não merece reparos o decisum de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0868855-40.2019.8.14.0301. Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 23/08/2021)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.

2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.

3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional.

4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.

5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.

6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0001024-52.2012.8.14.0301. Relatora: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 01/06/2020)

Assim, ajuizada a ação após mais de 13 anos do ato de aposentação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e de ofício reconheço a prescrição do fundo de direito
, julgando prejudicado o recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador
Relator

Belém, 29/04/2026